Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0712039-63.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA ALMEIDA DA SILVA, HENRY EIJI TODA APELADO: DALILA APARECIDA DE MELO D E C I S Ã O Vistos, etc. Nada a prover acerca do pedido de ID 37526990, p. 1/ 4. O efeito meramente devolutivo do recurso de apelação não autoriza a deflagração de medidas executórias nesta sede, devendo a parte credora/apelada, se o caso, manejar instrumento adequado na instância embrionária, nos moldes do Código de Ritos. Nada obstante, também não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada pelos apelantes (ID 37009987, p. 5/6), mormente porque o direito invocado está direcionado a termo final já alcançado (30/06/2022). Intime-se. Publique-se. Após, retornem-me conclusos para julgamento do apelo. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 17:32:27. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador